Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO DE HERDEIRO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À ABERTURA DE INVENTÁRIO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar a emenda quando verificar que a petição inicial não contém os requisitos do art. 319, não está instruída com os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda, bem assim apresenta defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento do mérito, sendo necessário que indique, com precisão, o que deve ser corrigido ou completado, em observância ao princípio da cooperação. ́
2. Quanto ao procedimento especial de inventário, a petição inicial, que deve observar os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, visa comunicar ao juízo acerca do óbito do autor da herança, a existência de bens e herdeiros e, ao final, o pedido de nomeação do inventariante. Por sua vez, o art. 615, parágrafo único, do CPC, diz que o requerimento será instruído com a certidão de óbito do de cujus.
3. No caso, as informações e os documentos juntados pelos autores são mais do que suficientes para a deflagração do pleito sucessório, porquanto comprovam a legitimidade deles para iniciar o procedimento, bem assim consta a certidão de óbito da falecida, consoante exige o art. 615, parágrafo único, do CPC.
4. Desse modo, não havia necessidade da juntada da certidão de nascimento ou casamento do herdeiro que não figurou como requerente da abertura do inventário.
5. Nesse contexto, caberia ao juiz, após a apresentação das primeiras declarações pela inventariante, mandar citar, para os termos do inventário e da partilha, o herdeiro que ainda não integrava a lide, nos termos do art. 626 do CPC, oportunidade em que ele poderia comprovar a qualidade de sucessor da falecida.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.